Tribunal: STF
Processo: ARE 1426127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS.IMPOSIÇÃO DA IES PARA MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA ATIVA. VEDAÇÃO AOTRANCAMENTO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES. SENTENÇA RECONHECEU AABUSIVIDADE DO ATO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DEMENSALIDADE DURANTE O PERÍODO DO PROGRAMA. APELAÇÃO DE ANA PAULA LIMA QUEIROZ. PLEITO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DOS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO DE SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO DO PLEITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO IMPROVIDO. APELO DE FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. ARGUMENTO ACERCA DANECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À INSTITUIÇÃO. TRANCAMENTO DO CURSO QUEMANTÉM O VÍNCULO DO ESTUDANTE. CONDUTA ABUSIVA IDENTIFICADA. APELOTAMBÉM DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A AMBAS AS PARTES EM 5%.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura do art. 8º, § 1º do Decreto nº. 7.642/2011, que instituiu o Programa Ciências sem Fronteiras, verifica-se que "as bolsas de graduação-sanduíche têm como público-alvo estudantes de graduação das áreas de conhecimento prioritárias, matriculados em instituições de ensino superior no País, considerando, entre outros critérios de seleção, o melhor desempenho acadêmico".



    A redação do dispositivo é clara ao exigir que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior brasileira para fazer jus à bolsa, tendo em vista que a modalidade de graduação - sanduíche - implica na presença concomitante de duas IES na vida acadêmica do discente: a nacional e a estrangeira.



    A referida exigência, contudo, não implica na impossibilidade de o estudante solicitar otrancamento de sua matrícula enquanto durar a sua estadia no exterior em decorrência doPrograma, pois o ato de trancamento não possui o mesmo significado que o abandono de curso.Cumpre salientar que no primeiro caso (trancamento), o estudante permanece vinculado à IES,ante a motivação de natureza temporária que reveste o ato. Já na segunda hipótese (abandono),como o intuito é desligar-se do curso por completo, a consequência lógica é a perda da condição de aluno, cancelando-se, consequentemente, a matrícula.



    (...)



    Portanto, a interrupção temporária dos estudos, ou seja, o trancamento da matrícula, não rompe o vínculo com a Instituição de ensino, nos termos do Parecer do Conselho Nacional de Educação n.º CNE/CES 265/2003. Isso implica dizer que a exigência da mensalidade referente a mês em que se requereu a transferência é abusiva, ferindo o princípio do equilíbrio contratual entre as partes, dado que inexistiu contraprestação de serviço a ensejar a cobrança.



    Especificamente no caso em questão, o ora Apelado solicitou tão somente o trancamento de sua matrícula, e levando-se em conta que tal ato não o transforma em aluno irregular, a conclusão lógica é de que ele pode permanecer submetido ao Programa Ciências sem Fronteiras sem a obrigação de adimplir as mensalidades escolares enquanto durar o seu período de estudos no exterior.



    Entender de forma contrária seria autorizar que o consumidor suporte um ônus demasiadamente excessivo, além de implicar em desequilíbrio contratual, pois, enquanto está no exterior, não poderia o estudante usufruir das instalações e dos serviços disponibilizados pela agravante.(...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente